Tribunal: TJDFT
Processo: 0723229-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723229-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESMERINO EDVAR TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, ora embargante, interpôs Embargos de Declaração em face da decisão ID 48330072, que deferiu o pedido de tutela recursal. Afirma que a decisão é omissa e contraditória, pois, se propõe a antecipar os efeitos da tutela, mas fixa penalidade para eventual descumprimento que, em nada aproveita o recorrente e omissão sobre o sequestro de verbas públicas, caso, eventualmente, a decisão seja descumprida. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A ausência do vício apontado, omissão e contradição, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. Outrossim, a decisão foi clara ao determinar: “Determino que o recorrido, Distrito Federal, forneça ao recorrente o transporte para as sessões de hemodiálise nos termos da prescrição médica, devendo buscá-lo em sua residência levando-o até a Clínica/Hospital, depois retornar com o recorrente para sua residência. No prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Diante do exposto, conheço, mas rejeito os Embargos de Declaração. Preclusa, venham os autos para julgamento. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito